Tribunal: TJPA
Processo: 0808132-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808132-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON DE OLIVEIRA PAULA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que afastou exigências técnicas desproporcionais para a indenização de benfeitorias em lote urbano e assegurou ao possuidor de boa-fé o direito de retenção até o efetivo pagamento.

A embargante alega omissão e obscuridade, sustentando a existência de coisa julgada material e preclusão, sob o argumento de que a sentença originária não previu expressamente a indenização e determinou a reintegração de posse sem condicioná-la ao pagamento prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou obscuro ao tratar da alegação de ofensa à coisa julgada e preclusão sobre a ordem de reintegração de posse; e (ii) verificar se a via dos aclaratórios é adequada para a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da coisa julgada, consignando que o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias decorre de norma de ordem pública (art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei nº 6.766/79) e visa evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser apurado em liquidação de sentença.

Inexistência de preclusão ou violação à coisa julgada, uma vez que a retenção do bem é corolário legal do direito à indenização reconhecido ao possuidor de boa-fé, sendo a inversão da ordem de atos processuais (condicionamento da reintegração ao pagamento) uma medida necessária para garantir a efetividade do direito de retenção.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes para sustentar sua conclusão, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

A pretensão de rediscutir o acerto da decisão por discordância do resultado do julgamento revela nítido caráter infringente, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, por ser norma de ordem pública, pode ser objeto de apuração em sede de liquidação, não configurando ofensa à coisa julgada a sua análise incidental na fase executiva."
"2. O exercício do direito de retenção pelo possuidor de boa-fé autoriza o condicionamento da expedição do mandado de reintegração de posse ao prévio pagamento da indenização devida, sem que isso importe em violação à estabilidade da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 507, 1.022 e 1.025; CC, arts. 96, § 2º e 1.219; Lei nº 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020; STF, MS 29065 DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº
0808132-75.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 34785056

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em razão do V. Acordão de id. 34785056 que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
EMERSON DE OLIVEIRA PAULA

Breve Retrospecto.

Trata-se de Agravo Interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão monocrática de ID 28541910, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nos autos do processo nº 0820097-61.2024.8.14.0040 (Liquidação de Sentença), MOVIDO POR EMERSON DE OLIVEIRA PAULA EM FACE DE L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

O recurso originário (Agravo de Instrumento) foi interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, em fase de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, condicionou o pagamento de indenização por benfeitorias realizadas em lote urbano à apresentação de extensa documentação técnica (projeto arquitetônico, memorial descritivo, ART, habite-se, certidões negativas, etc.), sob pena de extinção do feito.

Transcrevo a decisão agravada (PJE 1º GRAU 0820097-61-2024.8.14.0040:

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Consoante art. 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79, a indenização de benfeitorias e acessões deve ter em conta a regularidade das construções, até porque a mensuração do valor das benfeitorias depende do consequente proveito econômico, de sorte que uma construção irregular, se insanável, não agrega valor algum.

Assim, para a continuidade da liquidação/execução, deve a parte interessada comprovar que as eventuais irregularidades são sanáveis e que a construção respeita os parâmetros urbanísticos e as normas técnicas e de segurança. Para tanto, deve juntar:

1. Projeto Arquitetônico/planta do imóvel, contendo os seguintes itens: • Situação; • Implantação com níveis; • Plantas baixas e de cobertura; • Cortes e elevações; • Detalhes.

2. Memorial descritivo;

3. Laudo Técnico de avaliação dos imóveis (onde o profissional deve avaliar a qualidade e segurança de todos os elementos construtivos);

4. Alvará de construção e Habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas;

5. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, nos termos da Resolução nº 1.050/2013-CONFEA (“ART Fora de Época”- código 105 do CREA), com os códigos 98 para o nível de atividade e para a Atividade Profissional os códigos 331 e 65 (Projeto Arquitetônico e Laudo, respectivamente);

6. Certidão negativa de tributos/multas sobre o imóvel.

Uma vez comprovada a regularidade da construção, para fins de indenização das benfeitorias o liquidante deverá observar os seguintes critérios:

1. Avaliação de imóveis elaborada por engenheiro civil, preferencialmente com especialização em perícia/avaliação de imóveis;

2. Os trabalhos e produções escritas devem observar as NBR ́s 14653-1, 14653-2 e 13752, todas da ABNT;

3. A caracterização das benfeitorias compreende a descrição, classificação e características das construções, com ênfase para fundações, estrutura, vedações, cobertura e acabamentos, número de pavimentos e/ou dependências, dimensões, áreas, idade real e/ou aparente e estado geral de conservação;

4. Considerar no laudo a depreciação das benfeitorias, segundo o Método/Tabela Ross-Heidecke, devendo aplicar o coeficiente de depreciação para cada etapa de estrutura, alvenaria, revestimento, pintura, piso, cobertura, forro, esquadrias, hidráulica e elétrica;

5. O perito/avaliador descreverá as depreciações de ordem física e funcional (por inadequação, superação ou anulação), vida útil, real, remanescente e residual do bem construído, bem como sua idade aparente.

Tratando-se na origem de contrato cujo objeto era um lote de terra, a construção nela erguida não pode ser classificada como benfeitoria necessária, pois não se destina à conservação do bem. Nesse cenário, remanesce a categoria das benfeitorias úteis, já que o imóvel construído de fato aumenta ou facilita seu uso, segundo art. 96, §2º, do Código Civil.

Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Publique-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juíz(a) de Direito

2ª Vara Cível e Empresarial

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Inconformado, o Agravante EMERSON DE OLIVEIRA PAULA (Id. Num. 26361739) defende a reforma da decisão combatida, sob o argumento de impossibilidade de cumprimento do mandado de reintegração de posse nos moldes em que foi deferido pelo juízo a quo, em favor da parte Autora/Agravada LMSE – LOCAÇÕES, MÁQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Alega que a medida deferida, que concedeu à LMSE a reintegração de posse, negou-lhe o direito de retenção pelas parcelas pagas e pelas acessões edificadas no imóvel, em afronta ao comando do artigo 1.219 do Código Civil — que impõe a indenização prévia pelas benfeitorias úteis e necessárias —, bem como ao disposto no artigo 34 da Lei nº 6.766/79.

Aduz a impossibilidade de cumprimento das condicionantes alegadas para recebimento da indenização sobre as benfeitorias, compelindo o ora Agravante à produção de diversos atos e documentos cuja apresentação seria inviável.

Pugna, ao final, pelo deferimento da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso, com o fito de suspender o mandado de reintegração de posse quanto ao lote urbano/casa residencial em apreço; no mérito, pede seu provimento, de maneira que a reintegração só possa ocorrer após a indenização ao ora recorrente das benfeitorias realizadas no imóvel.

Efeito suspensivo deferido por esta Relatora, às ID 26855296.

Contrarrazões apresentadas às ID 27546755.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 28541910 com a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS REALIZADAS EM LOTE URBANO. DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. ÔNUS DESPROPORCIONAL PARA COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de indenização por perdas e danos, condicionou o pagamento de indenização por benfeitorias realizadas em lote urbano à apresentação de extensa documentação técnica, sob pena de extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível a apresentação de documentação técnica completa como condição para a indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de promessa de compra e venda rescindida; (ii) estabelecer se o possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel; (iii) determinar se é cabível o exercício do direito de retenção até o pagamento da indenização devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei n. 6.766/1979, sendo irrelevante a existência de cláusula contratual em sentido contrário.

A cláusula contratual expressamente prevê a indenização das benfeitorias úteis e necessárias levantadas de acordo com as normas de construção aplicáveis, condicionando tal indenização à sua existência e utilidade, não à regularidade documental plena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de documentação técnica completa não impede, por si só, a indenização por benfeitorias, quando sanável a irregularidade e demonstrado o acréscimo de valor ao imóvel.

A exigência de apresentação de diversos documentos técnicos, como planta arquitetônica completa, memorial descritivo, alvará de construção, habite-se, ART retroativa e certidões negativas, impõe ônus excessivo ao possuidor de boa-fé, contrariando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva.

A ordem de reintegração de posse não pode ser executada antes do pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas, sendo cabível o exercício do direito de retenção até a efetiva satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Embargos de Declaração interpostos no Id 28793126, com contrarrazões apresentadas no Id 28908211. No Id 28908211 foram rejeitados.

Inconformado, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID 30996108, argumenta que a decisão monocrática deve ser reformada pois afronta a coisa julgada material, alegando que no processo originário (0005620-76.2018.8.14.0040) não houve condenação da empresa a indenizar benfeitorias, tendo a sentença transitado em julgado sem tal determinação.
Defende que o Agravado busca inovação processual em sede de liquidação de sentença e que a construção irregular não pode ser considerada benfeitoria indenizável, citando violação aos artigos 5º, XXXVI da CF/88 e 502 do CPC, bem como às cláusulas 8ª e 17ª do contrato e ao artigo 34, parágrafo único da Lei 6.766/79.

No pedido, o Agravante requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer a ausência de condenação em indenização por benfeitorias e, subsidiariamente, a necessidade de comprovação da regularidade da obra através do rol de documentos exigido pelo juízo de piso.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 31299631), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, alegando que a discussão sobre o valor das benfeitorias foi remetida à fase de liquidação e que a exigência de documentos é desproporcional.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa da decisão ora vergastada (
ID 34785056
):

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS EM LOTE URBANO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXAUSTIVA. ÔNUS DESPROPORCIONAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para afastar exigência de apresentação de extensa documentação técnica como condição para indenização de benfeitorias realizadas em lote urbano, em fase de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, assegurando o direito de retenção até o pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática afronta a coisa julgada ao reconhecer o direito à indenização por benfeitorias não expressamente mencionado na sentença rescindente; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de documentação técnica completa como condição para apuração e pagamento da indenização por benfeitorias e para o exercício do direito de retenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de ofensa à coisa julgada, pois o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias decorre de norma de ordem pública (art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei 6.766/79) e pode ser apurado na fase de liquidação, sem inovação decisória ou violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/88 e ao art. 502 do CPC.

A rescisão contratual impõe o retorno das partes ao status quo ante, o que autoriza a apuração incidental das benfeitorias indenizáveis na fase executiva, quando não abrangidas por preclusão ou trânsito em julgado.

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como ao exercício do direito de retenção até o pagamento, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei 6.766/79, sendo ineficaz cláusula contratual em sentido contrário.

A ausência de documentação técnica completa não impede, por si só, a indenização por benfeitorias, quando a irregularidade é sanável e demonstrado o acréscimo de valor ao imóvel, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de apresentação de projeto arquitetônico completo, memorial descritivo, laudo técnico com observância de normas da ABNT, alvará de construção, habite-se, ART retroativa e certidões negativas impõe ônus excessivo e desproporcional ao possuidor de boa-fé, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva.

A ordem de reintegração de posse não pode ser executada antes do pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, sendo legítimo o exercício do direito de retenção até a efetiva satisfação do crédito.

O art. 1.021, §3º, do CPC não impede a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o agravante não apresenta argumentos novos aptos a infirmá-la, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, por decorrer de norma de ordem pública, pode ser apurado na fase de liquidação, sem afronta à coisa julgada quando não houver vedação expressa no título judicial.

A ausência de documentação técnica completa não afasta, por si só, o direito à indenização por benfeitorias, desde que a irregularidade seja sanável e comprovado o acréscimo de valor ao imóvel.

É desproporcional a exigência de documentação técnica exaustiva como condição para indenização de benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé.

O possuidor de boa-fé pode exercer o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 96, §2º, e art. 1.219; CPC, arts. 502 e 1.021, §3º; Lei nº 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.712.901/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.04.2021; TJMG, AI 10000212617633001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.07.2022; TJGO, Apelação Cível 0383178-61.2015.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 11.11.2021.

A parte embargante,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, afirma que o v. acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, do CPC) e obscuridade por não ter apreciado a existência de coisa julgada material sobre o tema, nem ter reconhecido a preclusão temporal e consumativa quanto à ordem de cumprimento determinada na sentença (arts. 502, 503, 505 e 507 do CPC).

A embargante aduz que na decisão houve a modificação da ordem dos atos processuais já fixados em sede de sentença (coisa julgada material), a qual seja primeiro a reintegração e após a liquidação das benfeitorias seguida da respectiva indenização. No entanto, o acordão condicionou a reintegração da posse à indenização prévia.

Alega ainda que o Embargado não recorreu oportunamente do dispositivo da sentença que determinou a reintegração da posse antes da indenização, por isso operou-se a preclusão. O embargante argumenta que o Tribunal, ao reexaminar e modificar tal matéria, teria extrapolado os limites do recurso (princípio da estabilização da decisão judicial).

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a dupla omissão/obscuridade, ficando assim prequestionada a matéria.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID 35196028), pugnando pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Adianto não assistir razão ao embargante. Vejamos:

DAS OMISSÕES E OBSCURIDADES

No que se refere à alegação das omissões e obscuridades quanto à existência de coisa julgada material sobre a inversão da ordem da indenização das benfeitorias e quanto ao reconhecimento da preclusão referente à ordem de cumprimento determinada na sentença, melhor sorte não assiste ao embargante.

O embargante alega que a decisão alterou a ordem dos atos processuais já fixados em sede de sentença (coisa julgada material), ao condicionar a reintegração da posse à indenização prévia. Ademais, aduz a preclusão, pois o embargado não recorreu oportunamente do dispositivo da sentença, o qual determinou a reintegração da posse antes da indenização.

Contudo, o ato embargado expressamente manifestou-se em relação ao fato de que o direito à indenização por benfeitorias úteis é passível de apuração em liquidação de sentença, por isso não há qualquer incompatibilidade com decisões anteriores.

A mudança da ordem processual suscitada decorre do ônus excessivo imposto ao possuidor de boa-fé, o qual inclusive tem o direito a retenção do bem enquanto não houver o pagamento das indenizações discutidas. Logo, a

reintegração de posse não pode ser executada antes do pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas
.

Veja-se que a decisão atacada (
ID

34785056
) assim vaticinou expressamente:

(...)

Inicialmente, cumpre afastar a alegação da Agravante de que
a decisão monocrática teria afrontado a coisa julgada material sob o fundamento de que, nos autos do processo originário (nº 0005620-76.2018.8.14.0040), não houve condenação expressa à indenização por benfeitorias.

O direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias decorre de norma de ordem pública
(art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei 6.766/79), visando evitar o enriquecimento sem causa,
sendo passível de apuração em fase de liquidação de sentença,
mormente quando a rescisão contratual repõe as partes ao
status quo ante
.

Não houve, portanto, qualquer inovação decisória incompatível com pronunciamentos anteriores ou extrapolação dos limites da coisa julgada, porquanto a questão da indenização por benfeitorias úteis e necessárias, na hipótese concreta, se refere a aspectos incidentais da execução da sentença, cuja liquidação ainda não foi ultimada e que não restaram abrangidos por preclusão ou trânsito em julgado.

Superada essa questão, cinge-se a controvérsia quanto à exigibilidade de apresentação de documentação técnica completa como condição para a indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de promessa de compra e venda rescindida e o consequente direito de retenção.

Consoante consignei na decisão agravada, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei n. 6.766/1979, sendo irrelevante a existência de cláusula contratual em sentido contrário.

(...)

A cláusula contratual expressamente prevê a indenização das benfeitorias úteis e necessárias levantadas de acordo com as normas de construção aplicáveis, condicionando tal indenização à sua existência e utilidade, não à regularidade documental plena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de documentação técnica completa não impede, por si só, a indenização por benfeitorias, quando sanável a irregularidade e demonstrado o acréscimo de valor ao imóvel.

(...)

A exigência de apresentação de diversos documentos técnicos
, como planta arquitetônica completa, memorial descritivo, alvará de construção, habite-se, ART retroativa e certidões negativas,
impõe ônus excessivo ao possuidor de boa-fé,
contrariando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva.

A ordem de reintegração de posse não pode ser executada antes do pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas, sendo cabível o exercício do direito de retenção até a efetiva satisfação do crédito.

Portanto,
resta evidente que a exigência imposta pela decisão agravada representa ônus excessivo, desproporcional e atentatório à boa-fé contratual, justificando a sua reforma
.

É de se reconhecer que, mesmo que ausentes os documentos exigidos pela municipalidade para regularização formal da edificação, tal circunstância não desnatura a qualidade econômica da benfeitoria, tampouco afasta o direito à indenização quando verificada sua utilidade e melhoria no imóvel, sendo um vício sanável. (...)

Assim, não há que se falar em extrapolar ou violar a coisa julgada sobre um aspecto incidental da execução, por conseguinte, não resta comprovada omissão sobre a coisa julgada material alegada pelo embargante. No mesmo sentido, não há preclusão sobre determinada matéria discutida nos autos.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026